Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CIÊNCIA DOS ALEGADOS DESFALQUES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, reconheceu a prescrição da pretensão do autor e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial da contagem do prazo prescricional; e (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Recurso Especial n. 1.895.936/TO (Tema n. 1.150), o STJ definiu que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, bem como os padrões médios de comportamento esperados do cidadão diligente permitem compreender que, na situação em exame, a ciência do dano coincide com o momento em que o titular tem acesso ao saldo da conta, o que pode ocorrer com o saque das quantias ou com o acesso aos extratos bancários.
5. Ainda que o apelante venha a sustentar que teve conhecimento dos eventuais desfalques na sua conta individual somente com o acesso aos extratos bancários, a tese aventada não se sustenta diante das seguintes circunstâncias: (i) prazo prescricional longo (10 anos); e (ii) constatação de que a parte autora teve ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão a partir de padrões razoáveis de atuação.
6. Entre o saque (3/1/2011) e o ajuizamento da ação indenizatória (4/10/2024), transcorreu lapso temporal superior ao prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do CC, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição extintiva pelo decurso do tempo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.